Tribunal: TJPA
Processo: 0019437-60.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019437-60.2019.8.14.0401

APELANTE: LYNNEKER HAWLAY SILVA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PELA ABORDAGEM POLICIAL POR MERA ATITUDE SUSPEITA E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE SE EVADIU AO VER A GUARNIÇÃO, PULANDO PELO TELHADO DAS CASAS NAS REDONDEZAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO ESTARIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

DA NULIDADE PELA ABORDAGEM POLICIAL POR MERA ATITUDE SUSPEITA E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA.

I.
Acerca da alegação de nulidade pela abordagem policial por mera atitude suspeita, cumpre asseverar que os policiais militares não abordaram o recorrente de forma
aleatória
. Havia fundada suspeita de que carregava consigo algo ilícito, pois ao se deparar com a guarnição da polícia militar, o apelante saiu em disparada, fugindo pelo telhado das casas nas redondezas, até cair em uma delas. Desta feita, justificada a busca pessoal, não havendo o porquê declarar a nulidade da abordagem realizada pelos policiais militares em questão. O tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso em apreço.
Precedentes;

II.
Não se vislumbra quebra da cadeia de custódia. Segundo o art. 158 – A do CPPB:
“considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".
Assim, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir ao jurisdicionado a observância do devido processo legal na colheita e produção da prova, a fim de assegurar sua licitude. O instituto abrange todo o caminho que deve ser traçado pela prova até a apreciação pelo julgador, de modo que qualquer interferência na cadeia de custódia pode resultar na imprestabilidade e ilicitude da prova. No caso vertente, a defesa não comprovou a existência de vícios no procedimento usado na coleta e armazenamento da substância apreendida. Deveras, a quantidade e a natureza da substância apreendida foram as mesmas achadas em perícia.
Logo, não houve prova de eventuais adulterações do material apreendido
.
Precedentes
;

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS

III.
A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os papelotes apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vale frisar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LYNNEKER HAWLAY SILVA CAMPOS
,
inconformado com a condenação à
pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito 1ª Vara

Penal de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou a nulidade da abordagem policial, a qual teria ocorrido porque o réu estaria em “atitude suspeita”, bem como pela quebra da cadeia de custódia na colheita da prova. Aduziu a nulidade das provas em face do depoimento exclusivo de policiais militares. Por este fundamento, requereu a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas,
tendo em vista a

impossibilidade de condenação com base em provas nulas.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado,
verbis
:

“[...]
Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policiai n°
00003/2019.100462-9, juntado aos autos, que no dia 31/08/2019. por volta das 19h30min
(BOP â fí. 02), os Policiais Militares
Sérgio Rodrigues da Silva e Rafael da Silva
Fernandes
estavam realizando rondas ostensivas na Rua Nova
II.
bairro da Condor.
nesta cidade, momento em que avistaram o denunciado, posteriormente identificado
como
LYNNEKER HAWLAY SILVA CAMPOS,
entrando em uma residência abandonada.
Ao perceber a presença da guarnição, o denunciado tentou fugir, subindo no telhado do
imóvel, mas acabou caindo e foi abordado.
Durante o procedimento de revista pessoal, os agentes da lei encontraram em poder do denunciado, mais precisamente no bolso da bermuda dele, 01 (um) saco
plástico contendo 48 (quarenta e oito) "
trouxinhas" (textuais)
de substância em pó de
coloração branca, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como "cocaína";
bem como a quantia em dinheiro de R$36,00 (trinta e seis reais). Ao ser indagado.
LYNNEKER HAWLAY
afirmou que estava
comercializando cada porção pelo valor de R$10,00 (dez reais), bem como alegou que
traficava para uma mulher conhecida como "JESSICA" e apontou onde a mesma estava,
a saber, um pouco mais a frente, na mesma rua. Os policiais foram até a mulher apontada
pelo denunciado, contudo a mesma negou a acusação.
Diante dos fatos narrados, todo material encontrado foi apreendido e
conduzido juntamente com o denunciado até a Seccional da Cremação.
Em seu interrogatório policial à fl. 06,
LYNNEKER HAWLAY SILVA
CAMPOS
afirmou ser usuário de "cocaína", e por isso, frequentava a Rua Nova
II
há
vários anos, na condição de "cliente" (usuário de drogas). Contudo, estava desempregado
há 02 (dois) meses e não tinha mais como pagar pelas drogas. Assim, começou a prestar serviço como
"olheiro" (textuais)
para os traficantes da rua, recebendo o valor de R$40,00
(quarenta reais) por dia e mais 02 (duas) "
cabeças" (textuais)
no valor de R$20,00 (vinte
reais). Alegou que na semana anterior ao fato, uma das pessoas que atuava como "
avião"
(textuais)
se acidentou, então assumiu um ponto de venda de drogas. Declinou que
vendia cada "peteca de cocaína" (textuais) por R$10,00 (dez reais), sendo que em cada
lote que pegava para vender, vinham 48 (quarenta e oito) "
petecas" (textuais)
, onde 08 (oito) ficavam para ele e 40 (quarenta) para o dono da "boca", o que totalizava R$80,00 (oitenta reais) para o vendedor e R$400,00 (quatrocentos reais) para o
"dono da boca" (textuais)
. Além disso,
LYNNEKER
deu diversos detalhes de como funcionava o tráfico
no local. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, "caput”, da lei 11.343/2006, consoantes fls. 30/31. [...]” (SIC)

A defesa suscitou uma alegação de nulidade, tendo em vista: a) a abordagem policial por mera atitude suspeita; b) a quebra da cadeia de custódia na colheita da prova; c) condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares. Por estes fundamentos, requereu a absolvição do réu por
insuficiência
de
provas.

DA NULIDADE PELA ABORDAGEM POLICIAL POR MERA ATITUDE SUSPEITA E POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Primeiramente, cumpre asseverar que os policiais militares não abordaram o recorrente de
forma

aleatória
. Havia fundada suspeita de que carregava consigo algo ilícito, pois ao se deparar com a guarnição da polícia militar, o apelante saiu em disparada, fugindo pelo telhado das casas nas redondezas, até cair em uma delas.
Desta feita, justificada a busca pessoal, não havendo o porquê declarar a nulidade da abordagem
realizada pelos
policiais
militares

em questão.

Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”

De igual forma, não se vislumbra quebra da cadeia de custódia. Segundo o art. 158 – A do CPPB:
“considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".
Assim, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir ao jurisdicionado a observância do devido processo legal na colheita e produção da prova, a fim de assegurar sua licitude. O instituto abrange todo o caminho que deve ser traçado pela prova até a apreciação pelo julgador,
de modo que qualquer interferência na cadeia
de
custódia
pode resultar na

imprestabilidade

e ilicitude

da prova.

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. LEI N. 8.137/1990. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DE POSSÍVEL CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE. REVOLVIMENTO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.
8. Esta Corte firmou entendimento pela prescindibilidade do relatório circunstanciado previsto no previsto no art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.296/1996, "por se tratar de elemento informativo e secundário, mormente quando presentes elementos substitutivos" (HC 140.798/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 19/10/2012). [...] Recurso não provido. (RHC n. 77.836/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019.)”

Entretanto, no caso vertente, a defesa não comprovou a existência de vícios no procedimento usado na coleta e armazenamento da substância apreendida. Deveras, a quantidade e a natureza da substância apreendida foram as mesmas achadas em perícia. Logo, não houve prova de eventuais adulterações do material

apreendido.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
Ocorre que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os papelotes apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vejamos parte dos depoimentos gravados em mídia, os quais foram transcritos pelo julgador

na sentença:

“[...] A testemunha Sérgio Rodrigues da Silva, policial militar, em juízo narrou não se recordar da diligência, no entanto, confirmou já ter composto guarnição com policial Rafael da Silva Fernandes e atuado na área do fato. Ressaltou, inclusive, que a Rua Nova II é área de tráfico e fazia prisões lá constantemente. Em sede policial, narrou o crime e as circunstância da prisão do réu, de forma satisfatória (Num. 28473464 - Pág. 7/8). Em audiência, a testemunha Rafael da Silva Fernandes, policial militar, relatou o que segue: estavam em ronda, na hora que a viatura passou, o réu viu a polícia e entrou numa casa; foi aquele comportamento de costume de quem realiza a venda de entorpecente; por causa desse comportamento, foram atrás do réu, ele empreendeu fuga por cima de residências, depois caiu do segundo andar de uma casa e acabou se abrigando nela; nesse local não tinha ninguém, no momento; como o réu ficou machucado da queda, pois caiu de uma altura de mais ou menos 7 a 8 metros, não conseguiu mais empreender fuga; o depoente fez a revista pessoal no réu e encontrou a quantidade entorpecente e dinheiro no bolso dele; não recorda se, no momento da prisão, o réu deu alguma explicação acerca do entorpecente, pois ele estava machucado e só queira ser socorrido; não recorda se o réu disse ser usuário; não conhecia o acusado antes desse fato; à área do fato é conhecida como ponto de venda de entorpecente; o sargento Sergio Rodrigues da Silva compunha equipe com o depoente, não lembra se mais alguém estava na equipe, pois faz tempo; recorda do fato porque nunca tinha visto alguém se jogar do segundo andar de uma residência; não recorda se foi apreendido algo além do entorpecente e do dinheiro. [...]” (SIC)

Vale frisar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Com efeito, o Estado não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia para repressão ao crime, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para se concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. Veja-se a
jurisprudência
abaixo:

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório
se mostra harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime
,
não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023